Tribunal: STF
Processo: Rcl 49026
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Taxa de conservação de loteamento imobiliário urbano. Necessária a adesão ao ato constitutivo das associações para os já proprietários de imóveis. Lei nº 13.465/2017. Marco Temporal. RE 695.911-RG. Tema 492. Beneficiário da decisão reclamada não mais integrava a associação desde 2016. Observância da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Reexame do conjunto probatório. Inviabilidade. Seguimento negado.
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, l, da Constituição Federal, e no art. 156 do RISTF, ajuizada pela Associação Vila Velha Residencial em face de decisão proferida pela Terceira Turma Cível do Colégio Recursal Central do Juizado Especial da Comarca da Capital, nos autos do Processo nº 1014593-76.2017.8.26.0016, à alegação de afronta à decisão desta Suprema Corte, proferida sob a sistemática de repercussão geral, ao julgamento do RE 695.911 (Tema 492).
    2. Narra a reclamante ajuizada, pelo beneficiário da decisão reclamada, ação de declaração de inexigibilidade de taxas de manutenção, referente a imóvel situado nos limites do residencial fechado de acesso controlado, por ela administrado.
    O Colégio Recursal do Juizado Especial, ao exame do recurso inominado, reformou a sentença, reconhecendo a impossibilidade de cobrança de taxas por ter deixado o beneficiário da decisão reclamada de ser associado, aplicada a tese firmada pelo STF no RE 695.911-RG.
    Inadmitido o recurso extraordinário, a reclamante interpôs agravo interno, ao qual negado provimento, sob alegação de estar o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 695.911-RG (ato reclamado).
    3. A reclamante alega que a decisão reclamada é teratológica e flagrantemente contrária ao entendimento exarado no Tema 492 da repercussão geral, sequer explicitados os fundamentos que justificaram a conclusão adotada.
    4. Sustenta que a hipótese dos autos se enquadra no permissivo para cobrança de taxas de manutenção, tendo em vista que (i) o beneficiário do ato reclamado foi um dos fundadores e idealizadores do sistema de cotização das despesas para atingir os objetivos sociais da reclamante, a demonstrar sua adesão ao ato constitutivo da associação; (ii) além de associado, o beneficiário do ato reclamado integrava a associação como dirigente, ocasião em que já era proprietário de imóvel nos limites do residencial; (iii) firmado entre a reclamante e o Município de Santana de Parnaíba/SP contrato de concessão de direito real de uso de áreas públicas, pelo período de 49 (quarenta e nove) anos, com base na Lei Municipal nº 2.071/1998, que permite transferir, ao particular, a responsabilidade pelo custeio de segurança, lazer e limpeza pública.
    5. Requer a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada ou, subsidiariamente, para dar seguimento ao recurso extraordinário interposto na origem. 
    6. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação da Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC – que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acordão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que esgotadas as instâncias ordinárias.
    4. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.10.2019, Rcl 45.030-AgR /RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.5.2021.
    5. Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, tendo em vista proposta a presente reclamação em face de acórdão proferido em agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.
    6. A reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no RE 695.911-RG (Tema 492) na análise da admissibilidade de recurso extraordinário, em que fixada a seguinte tese: É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis.
    Transcrevo a ementa do referido paradigma:
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 
    1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11).
    2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo.
    3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por, dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel.
    4. É admitido ao município editar lei que disponha sobre forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, bem como que trate da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados (RE nº 607.940/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/2/16).
    5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem, observada a tese fixada nos autos: ‘É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis’.”
    (RE 695.911, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19.4.2021)
    7. Por oportuno, reproduzo excerto do ato reclamado (destaquei):
    “De fato, a decisão de mérito da demanda encontra fundamento em recente julgado paradigma do E. STF, Tema 492, reconhecido o descabimento da contribuição associativa na hipótese.
    Não bastasse, acerca do requisito específico do Recurso Extraordinário interposto no caso concreto, repercussão geral, vale transcrever: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando(a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC”. (STF ARE 835833 RG Rel. Min. Teori Zavascki j. 19/03/2015 DJe 26-03-2015). 
    Nestes termos, o E. STF reconhecerá apenas excepcionalmente a repercussão geral em demanda em trâmite pelo rito da Lei 9.099/95, não sendo o caso dos autos, mera relação privada, associativa, entre as partes, inclusive com uniformização de jurisprudência estabelecida. 
    Assim, voto pelo conhecimento e IMPROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento.”
    8. Para melhor compreensão da controvérsia, colho excerto do voto proferido pelo Juízo reclamado, ao exame do recurso inominado:
    “[...]
    A liberdade de associação constitui direito fundamental garantido pela Constituição Federal, de modo que ninguém é obrigado a manter-se associado(artigo 5º, inciso XVII).
    E tal direito fundamental não pode ser mitigado ou contrariado sob o fundamento do princípio do enriquecimento sem causa, pois na ausência de uma legislação que regule especificamente a matéria em análise, deve preponderar o exercício da autonomia da vontade e ninguém pode ser compelido a fazer algo senão em virtude de lei. 
    Assim, a partir do momento que o recorrente manifestou seu desejo de desligar-se da associação recorrida, as cobranças das denominadas taxas de manutenção tornaram-se ilegais e devem ser declaradas inexigíveis, assim como seu nome deve ser excluído do quadro associativo.
    Neste aspecto, o recorrente enviou carta à recorrida, com aviso de recebimento datado de 08 de março de 2016, comunicando seu desligamento (fls.133/138), mas sua solicitação não foi atendida, dando início à cobrança dos valores referentes às taxas de manutenção com ameaças de inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e ajuizamento de ação de cobrança contra si.”
    9. No caso, a reclamante tenciona demonstrar que a decisão desafiada pelo recurso extraordinário está em desconformidade com o paradigma invocado pela Corte de origem, ao argumento de que cabível a cobrança de taxas de manutenção do imóvel, uma vez que o beneficiário da decisão reclamada aderiu ao ato constitutivo da associação reclamante quando já era proprietário de imóvel no loteamento de acesso controlado, tendo sido um dos seus fundadores e dirigente.
    10. Extrai-se do acórdão paradigma que a Lei nº 13.465/2017 representa o marco temporal para o tratamento da controvérsia, ao permitir, somente a partir de sua edição, que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculem os já titulares de direitos que anuíram com sua constituição, exigida para os novos adquirentes a averbação no registro de imóveis.
    11. O Juízo reclamado, a seu turno, consignou ter o beneficiário da decisão reclamada se desligado da associação em março de 2016, antes, portanto, da edição da Lei nº 13.465/2017.
    12. Consoante destacado pelo Ministro Dias Toffoli, no voto exarado no RE 695.911-RG, o fato é que essas associações, antes do advento da Lei nº 13.465/2017, surgiam tão somente da vontade de suas partes integrantes e, nesse passo, obrigações dela decorrentes só poderiam vincular aqueles que a ela aderissem, e enquanto a ela estivessem vinculados. Não vislumbro, desse modo, como se possa impor a integrante de loteamento obrigação da qual ele se desincumbiu quando da manifestação negativa de sua vontade, seja para sua retirada da associação (se já a tenha integrado), seja para seu não ingresso (se dela nunca participou). Seria, entendo, direta afronta a direito constitucional de liberdade.
    13. Nesse contexto, não detecto equívoco na aplicação do paradigma de repercussão geral, uma vez que a decisão reclamada se harmoniza com o entendimento desta Suprema Corte, manifestado ao julgamento do RE 695.911-RG. Cito precedentes (destaquei):
    “AGRAVO INTERNO. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339).
    2. Não há identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE 719.870-RG (Tema 670).
    3. Ausência de má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” (Rcl 47.619 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 06.8.2021)
    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O Tribunal reclamado entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta SUPREMA CORTE no julgamento, sob a sistemática da Repercussão Geral, do RE 632.853, Rel. Min. GILMAR MENDES (Tema 485).
    2. Cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.
    3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 38.990 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.3.2020)
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AVALIAÇÃO DE QUESTÕES EM CONCURSO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 485/STF. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Consignada a inexistência da aventada ilegalidade, ausente a afronta à decisão proferida sob a sistemática de repercussão geral no julgamento do RE 632.853 (Tema 485).
    2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes.
    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 35.578 AgR, de minha relatoria, DJe 30.4.2020)
    14. Assim, para concluir de modo diverso, no sentido de que possível a cobrança das taxas de manutenção do loteamento, ante a adesão do beneficiário ao ato constitutivo da associação reclamante, seria necessário debate fático-probatório, procedimento inviável em sede de reclamação. Cito precedentes (destaquei):
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 594.015-RG (TEMA 385). RE 601.720-RG (TEMA 437). ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com que decidido nos paradigmas de repercussão geral firmados ao julgamento do RE 594.015-RG (Tema 385) e do RE 601.720-RG (Tema 437).
    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.
    3. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 43.428 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.3.2021)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Incumbe ao Tribunal de origem proceder ao exame prévio de admissibilidade do recurso extraordinário, o que não configura usurpação da competência constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 
    II- O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, inexistente na espécie. 
    III - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    IV- É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática desta Corte para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 
    V - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 
    VI - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. 
    VII - Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 42.072 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.122020)
    15. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 594.015-RG (TEMA 385). RE 601.720-RG (TEMA 437). ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com que decidido nos paradigmas de repercussão geral firmados ao julgamento do RE 594.015-RG (Tema 385) e do RE 601.720-RG (Tema 437).
    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.
    3. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 43.428 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.3.2021)
    16. Ante o exposto, com fundamento no no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora